Tribunal: STF
Processo: ARE 1322161
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaco:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ÓRGÃO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. DONATÁRIO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL DE AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA COM A GREI DOADORA. FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. VALOR DOADO. DEVOLUÇÃO AO DOADOR” (pág. 49 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 2°; 5°, II; 22, I; 16; 17, I, II e III, § 2° e 3°; e 37, caput, da mesma Carta. 
    Alegou-se, em suma, que 
    “[...] o legislador não vedou expressamente a doação de valores oriundos do fundo partidário para candidatos de diferentes partidos ou coligações. Neste sentido, o artigo 21 da Resolução de regência é bastante claro:
    Art. 21. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
    Como visto, a norma de regência não deixou claro sobre a destinação dos recursos: que sejam para o financiamento de campanha de candidatos que não sejam do próprio partido doador ou de partido a ele coligado. Certo é que no presente caso, figura o interesse do partido doador na melhor campanha da Recorrente.
    De outro modo, a Resolução que trata das finanças e contabilidade dos Partidos Políticos (23.546/2017), em momento algum vedou a doação para outros partidos e outros candidatos” (pág. 90 do documento eletrônico 2).
    Ademais, afirmou-se que o acórdão recorrido implicou mudança jurisprudencial, o que impõe a observância dos princípios constitucionais da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal Superior Eleitoral, amparado na interpretação da Resolução 23.553/2017-TSE e da Lei 9.096/1995, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...]
    SÍNTESE DO CASO
    1. O Tribunal de origem desaprovou as contas de campanha da agravante e determinou a devolução ao doador da quantia de R$ 60.000,00, referente a recursos financeiros oriundos de fonte vedada, nos termos do art. 33, § 2º, da Res.-TSE 23.553, tendo em vista que a prestadora das contas, candidata ao cargo de deputado estadual, recebeu doação efetuada com recursos do Fundo Partidário pelo Diretório Nacional do Partido da República (PR), o qual não estava coligado com a agremiação pela qual a candidata concorreu ao pleito estadual.
    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
    2. A doação realizada com recursos do Fundo Partidário por órgão nacional de partido político e em benefício da campanha de candidato a deputado estadual registrado por agremiação que não formou coligação com a grei doadora configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada, precisamente de pessoa jurídica, nos termos dos arts. 33, I, da Res.-TSE 23.553 e 31, II, da Lei 9.096/95, pois tal liberalidade não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais e regulamentares que autorizam as agremiações partidárias a contribuir para as campanhas de outros partidos e, por conseguinte, de candidatos dessas outras legendas. Precedentes.
    3. A irregularidade constatada atrai a incidência da regra prevista no art. 33, § 2º, da Res.-TSE 23.553, a qual determina que o donatário devolva ao doador os recursos recebidos de fonte vedada.
    4. Ausente ofensa à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo.
    5. Tendo esta Corte Superior adotado a linha interpretativa em outros casos das Eleições de 2018, deve ser mantida a mesma orientação, por exigência da segurança jurídica e do princípio da isonomia.
    CONCLUSÃO
    Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 49-50 do documento eletrônico 2).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
    II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.249.066-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.645-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Ademais, o Tribunal de origem afastou a suscitada violação ao princípio da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, sob o fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido não configura mudança da jurisprudência daquela Corte.
    A recorrente, porém, limitou-se a insistir na alegada contrariedade aos aludidos princípios constitucionais, sem demonstrar a efetiva ocorrência de viragem jurisprudencial, o que evidencia a deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito o ARE 707.117-AgR/MG, da relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ILEGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE SINDICAL ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2010. 
    Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei).
    Com a mesma orientação, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
    2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.098.401-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Por fim, dado que o TSE assentou não ter ocorrido mudança na jurisprudência daquele Tribunal, não há falar em ofensa aos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica, tampouco em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 564 da Repercussão Geral (RE 637.485-RG/RJ). Nessa linha, menciono o ARE 846.469-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 637.485-RG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NO CURSO DE DISPUTA ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator